Tribunal: CARF
Processo: 10580.914396/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.914396/2009-91
ACÓRDÃO
3402-012.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
ISOPOL PRODUTOS QUÍMICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais, porém não verificados os vícios de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, e não for omitido ponto sobre o qual deveria ser
expressamente analisado pelo Colegiado, deve ser negado acolhimento aos
Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.914396/2009-91
2

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-007.134,
proferido em sessão de julgamento realizada em 21 de novembro de 2019, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos
da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte não
tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a homologação
tácita.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo
5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional,
sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de declaração de ofício em
qualquer momento processual.
Recurso Voluntário Provido
Direito Creditório Reconhecido
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula para confirmar a
data de recebimento do despacho decisório. No mérito, por maioria de votos,
acordam em dar provimento para reconhecer de ofício a homologação tácita do
pedido de compensação. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
que não reconhecia a homologação tácita em razão da incerteza na data da
ciência do despacho decisório.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie o apontamento de omissão na fundamentação da decisão embargada.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.914396/2009-91
3
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi intimada
do Acórdão embargado no dia 26/09/2022, com interposição do recurso no dia 03/10/2022.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.
2. Da Omissão apontada pela Embargante
A Embargante sustenta que o acórdão atacado padece do vício de omissão pois,
embora tenha reconhecido de ofício a homologação tácita da compensação realizada pela
embargante, teria deixado de analisar expressamente o crédito utilizado e discutido nestes autos.
Como mencionado em Despacho de e-fls. 700-701, tendo em vista o apontamento
objetivo de vício de omissão quanto à menção do crédito utilizado e discutido na decisão
embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes, o recurso foi admitido por
conclusão de que estão presentes os pressupostos materiais.
Assim sustentou a Embargante:
8. Em consequência, de maneira brilhante e em observância à eficiência da
administração pública, economia e celeridade processual, este E. CARF
reconheceu de ofício a HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA COMPENSAÇÃO, uma vez que
transcorrido in albis o prazo da Fazenda Pública em analisar o quanto realizado
pela EMBARGANTE.
9. No entanto, apenas para que não haja dúvida acerca do reconhecimento do
crédito em questão, a EMBARGANTE constata a existência de mera omissão na r.
decisão, a qual deixou de dizer expressamente que “há homologação tácita da
compensação, bem como do crédito utilizado e discutido nestes autos”,
justificando, apenas nesse ponto, a oposição destes Embargos de Declaração.
Conforme consta no acórdão embargado, trata o presente processo de Pedido de
Ressarcimento de IPI-PER/DCOMP no 21480.38880.170105.1.1.01-0286, relativo ao saldo credor
do 2o trimestre de 2003, ao qual foi atrelada a Declaração de Compensação no
00019.18389.140205.1.3.01-6100, para quitar débito no mesmo montante do saldo credor
requerido.
Da análise dos autos, constatei que o PER/DCOMP no 21480.38880.170105.1.1.01-
0286 (e-fls. 3), objeto deste litígio, foi transmitido em data de 17/01/2005.
Por sua vez, a Declaração de Compensação no 00019.18389.140205.1.3.01-6100
(e-fls. 90) foi transmitida em data de 14/02/2005.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.914396/2009-91
4
Ocorre que, não obstante a impossibilidade de indicação exata da data da intimação
do sujeito passivo sobre o Despacho Decisório no 857191689, fato inequívoco é que a
Manifestação de Inconformidade de fls. 100-103 foi protocolada em data de 23 de março de 2010,
sendo reconhecida a tempestividade daquela defesa pela DRJ de origem e também através do
Despacho de Encaminhamento de fls. 187.
E, se o protocolo foi considerado tempestivo em 23/03/2010, resta evidente que a
intimação em análise ocorreu após expirado os 5 (cinco) anos de transmissão da Declaração de
Compensação, cujo prazo fatal seria 14/02/2010.
Por força do artigo 74, §§ 4o e 5o da Lei no 9.430/96, os pedidos de compensação
serão considerados tacitamente homologados no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
entrega/transmissão da declaração.
Ainda, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, foi reconhecida de ofício a
homologação tácita do pedido.
No acórdão embargado expressamente constou que transcorreu in albis o prazo
legalmente concedido para análise do pedido pela autoridade fazendária, operando-se a
homologação tácita e, por consequência, perdendo o Fisco o direito de lançar o tributo liquidado
por compensação.
Por essa razão, foi dado provimento ao Recurso Voluntário.
Tendo em vista que a decisão embargada reconheceu a preclusão temporal da
análise do pedido pela DRF de origem, não cabe ao Colegiado adentrar ao mérito, devendo a DRF
de origem tão somente proceder à homologação da Declaração de Compensação no
00019.18389.140205.1.3.01-6100.
Com isso, não há vício de obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, tampouco foi omitido ponto sobre o qual deveria ser expressamente analisado
pelo Colegiado, motivo pelo qual deve ser negado acolhimento aos Embargos de Declaração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego acolhimento aos Embargos de Declaração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 706
DF CARF MF
Original